Tribunal: TJES
Processo: 5025602-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025602-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO LOBO ROCHA e outros (2)
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. VALOR DO VEÍCULO A SER INDENIZADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERA NEGATIVA DA COBERTURA CONFIGURA ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do furto de seu veículo, segurado por associação de proteção veicular. O autor pleiteia a indenização integral do valor do veículo e a condenação por danos morais, considerando a negativa indevida da cobertura. Recurso interposto pelas associações, requerendo a improcedência do pleito de indenização por danos morais, alegando negligência do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito à indenização por danos materiais decorrente do furto do veículo, possibilidade de dedução de débitos veiculares e a possibilidade de configuração de dano moral pela negativa de cobertura, que não se configura como violação aos direitos da personalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprovou o valor do veículo e o direito à indenização, já que a negativa da associação de proteção veicular se deu sem a devida fundamentação, em descompasso com as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre as partes.

4. A recusa da cobertura securitária, sem evidências de postura das empresas que supera a violação contratual, caracteriza mera aborrecimento, não gerando direito a danos morais, conforme entendimento jurisprudencial.

5. A decisão de primeiro grau, que condicionou o pagamento à quitação de débitos anteriores ao sinistro, deve ser mantida, tendo em vista que os débitos são de responsabilidade do autor até a data do furto. Contudo, devem ser excluídos os débitos do veículo junto ao DETRAN/ES posteriores ao sinistro.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.259,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais), descontados os débitos anteriores ao sinistro.

Tese de julgamento:
A negativa de cobertura por associação de proteção veicular, sem comprovação de descumprimento contratual, gera direito à indenização por danos materiais, enquanto a mera negativa de cobertura não configura dano moral. Direito da seguradora de abater os débitos existentes quanto ao veículo, desde que anteriores ao sinistro.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2° e 3°.

Código Civil, arts. 402 e 403.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021;

TJ-DF 07022203920168070020 0702220-39.2016.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada;

TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025602-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: DANILO LOBO ROCHA, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. VALOR DO VEÍCULO A SER INDENIZADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERA NEGATIVA DA COBERTURA CONFIGURA ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do furto de seu veículo, segurado por associação de proteção veicular. O autor pleiteia a indenização integral do valor do veículo e a condenação por danos morais, considerando a negativa indevida da cobertura. Recurso interposto pelas associações, requerendo a improcedência do pleito de indenização por danos morais, alegando negligência do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito à indenização por danos materiais decorrente do furto do veículo, possibilidade de dedução de débitos veiculares e a possibilidade de configuração de dano moral pela negativa de cobertura, que não se configura como violação aos direitos da personalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprovou o valor do veículo e o direito à indenização, já que a negativa da associação de proteção veicular se deu sem a devida fundamentação, em descompasso com as normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre as partes.

4. A recusa da cobertura securitária, sem evidências de postura das empresas que supera a violação contratual, caracteriza mera aborrecimento, não gerando direito a danos morais, conforme entendimento jurisprudencial.

5. A decisão de primeiro grau, que condicionou o pagamento à quitação de débitos anteriores ao sinistro, deve ser mantida, tendo em vista que os débitos são de responsabilidade do autor até a data do furto. Contudo, devem ser excluídos os débitos do veículo junto ao DETRAN/ES posteriores ao sinistro.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.259,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais), descontados os débitos anteriores ao sinistro.

Tese de julgamento:
A negativa de cobertura por associação de proteção veicular, sem comprovação de descumprimento contratual, gera direito à indenização por danos materiais, enquanto a mera negativa de cobertura não configura dano moral. Direito da seguradora de abater os débitos existentes quanto ao veículo, desde que anteriores ao sinistro.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2° e 3°.

Código Civil, arts. 402 e 403.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021;

TJ-DF 07022203920168070020 0702220-39.2016.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada;

TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021;

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que firmou com as associações requeridas contrato visando à proteção de seu veículo, Fiat Punto Attractive, placa ODO-6A77, ano 2013, de cor vermelha. Relata que, em 19/08/2022, ao retornar à casa de sua mãe, onde havia estacionado o carro antes de sair para um passeio com sua namorada em outro veículo, descobriu que havia sido vítima de furto.

O autor informa que registrou um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar, acionando o número 190 tanto por telefone quanto de forma presencial, além de contatar a ré sobre o ocorrido. Após alguns dias, o veículo foi localizado, mas estava totalmente destruído. O autor acrescenta que a ré conduziu uma sindicância interna e, após 70 dias de análise, negou o pagamento da indenização solicitada. Assim sendo, ajuizou a demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia total de R$ 2.191,78 (dois mil cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos)autorizada a dedução de eventual débito existente em favor do Banco Santander, estando o pagamento da indenização condicionada à apresentação do débito ou comprovação de quitação do financiamento, por parte do autor, devendo incidir correção monetária desde a data do sinistro e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado, discorrendo que o autor não faz jus a indenização, tendo em vista que abandonou seu veículo em via pública por 3 dias, o que configura negligência da parte quanto a preservação de seu patrimônio e enseja violação ao art. 41 do Regulamento Interno das associações. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas razões recursais, a parte autora requer o deferimento da Gratuidade de Justiça. Quanto ao mérito recursal, discorre pela impossibilidade de dedução do débito veicular junto ao Detran/ES, considerando que a dívida se encontra suspensa e o montante principal decorre de débito posterior ao sinistro. Ademais, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que indevida a recusa da cobertura securitária.

PROJETO DE VOTO

Em relação ao Recurso inominado interposto pela parte ré:

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao adimplemento das custas processuais, observo que houve mero erro material no preenchimento da guia de custas, mas os valores foram devidamente custeados pelas recorrentes. No tocante ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Nesse aspecto, observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), não sendo relevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Ademais, associações, pessoas jurídicas de direito privado, fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e os associados, como o requerente, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidor, na forma do art. 2° do CDC.

Assim sendo, o contrato firmado entre as partes possui como objeto a proteção veicular, de forma que se assemelha aos contratos de seguro, ainda que celebrado por associações, razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - PRESCRIÇÃO - 5 ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - APLICAÇÃO DO CDC - EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor. Cabe à Associação comprovar a embriaguez do condutor do veículo associado. Ausente comprovação, haverá a reparação pelos danos materiais sofridos. Não configura hipótese de dano moral a negativa da cobertura contratual, quando justificada com base nas provas a que tinha acesso. (TJ-MG - AC: 10000205750540001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). ENTENDIMENTO DA 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31ª Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula nº 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro. (TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Considerando a relação de consumo existente entre os litigantes, cabe ao recorrido comprovar, de forma segura, a ausência de direito do recorrente a cobertura securitária, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, que houve negligência e descumprimento do regulamento interno por parte do consumidor, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia.

Ademais, as telas sistemas e o relatório de sindicância trata-se de documento particulares e unilaterais, com nítido caráter parcial, sem força probatória. Assim, tendo em vista a ausência de outros elementos que comprovem as alegações das associações requeridas, estas não merecem prosperar.

Diante disso, o consumidor faz jus à cobertura securitária contratada, tendo em vista que o fornecedor não comprovou situação de exclusão de responsabilidade contratual pelo sinistro, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Com relação ao relatório do rastreador do veículo, vislumbro que tratam-se de telas sistêmicas confeccionadas de forma unilateral pela ré, razão pela qual carecem de força probatória suficiente a ensejar a improcedência do pleito autoral. Além disso, em consulta ao google maps, percebo que a Rua Márcio Lorente Brambati, 42 - André Carloni, Serra - ES, 29161-823, onde o rastreador identificou que o veículo se encontrava e a Rua Wagner Ruan de Almeida Gomes - André Carloni, Serra - ES, 29161-801, onde o autor informa que deixou seu veículo, encontram-se próximas, com menos de 300 metros de distância, podendo indicar um erro na identificação exata da localização pelo rastreador. Acerca da alegação de que o autor violou o regulamento interno ao deixar o veículo na rua por três dias e não providenciou o laudo pericial, verifico que os requeridos não cuidaram de comprovar que tenham cientificado o requerente, quando da contratação ou no decorrer do contrato acerca da referida condição, posto que não fora juntado nem o contrato, nem o termo com as regras e condições para cobertura de sinistros, COM ASSINATURA DO REQUERENTE, não se desincumbindo do seu ônus na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, razão pela qual devido mostra-se o pagamento da indenização referente ao sinistro ocorrido, devendo o autor entregar o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Dessa forma, mantenho a condenação das associações recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais quanto ao prejuízo obtido no automóvel do consumidor.

Em relação ao Recurso Inominado interposto pelo autor:

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Conforme acima consignado, devido o pagamento da indenização referente ao sinistro ocorrido, equivalente ao valor do veículo, no patamar de R$ 35.259,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais), devendo o bem ser entregue pelo autor libre e desembaraçado de qualquer ônus.

Em relação ao débito veicular junto ao Detran/ES, observo que a dívida principal possui vencimento em 04/01/2023, data posterior ao sinistro, datado de 19/08/2022, conforme Boletim de Ocorrência de Id. n ° 9767313.

Sobre a presente questão dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REGULARIZAÇÃO E BAIXA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. DÉBITOS ANTERIORES AO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento, a título de indenização securitária veicular, da quantia de R$17.063,00 (dezessete mil e sessenta e três reais). 2. O recorrente sustenta que seu veículo foi ?fechado? por outro carro, perdeu o controle e veio a capotar. Em razão do sinistro, o veículo ficou seriamente danificado, ocorrendo a perda total. No entanto, a seguradora ré negou o pagamento pleiteado, sob os fundamentos de que o autor estava realizando transporte irregular de passageiros, bem como que o veículo possui uma dívida junto ao DETRAN/GO em valor que supera a avaliação do bem e que o veículo encontra-se com restrição administrativa, sendo impossível o pagamento da indenização. 3. Nesse passo, entendo que transitar com excesso de passageiros e fazer transporte remunerado não licenciado configuram meras infrações administrativas, não havendo prova de que tenham sido causas decisivas e determinantes para a ocorrência do sinistro. 4. No mesmo sentido, as infrações de trânsito por excesso de velocidade, imputadas ao condutor do veículo em datas anteriores ao sinistro, também não guardam relação de causa com os fatos descritos na inicial. 5. Dessa forma, a indenização é devida, uma vez que os fatos motivadores da negativa de pagamento pela seguradora não apresentam nexo de causalidade com o acidente em análise e, portanto, não configuram agravamento do risco do sinistro. 6. Em caso de perda total de veículo sinistrado, a seguradora adquire o salvado e, a partir da posse, responsabiliza-se pelos débitos incidentes sobre o automóvel. Ao pagar a indenização contratada, subroga-se na propriedade e posse do bem, bem como nos direitos e obrigações do segurado, competindo à seguradora providenciar a regularização da situação e baixa junto ao órgão de trânsito (DETRAN), bem como realizar o pagamento de tributos e demais encargos, nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro. 7. No entanto, existindo pendências de débitos vencidos anteriormente ao sinistro, de responsabilidade do proprietário/segurado, a transferência de propriedade para a seguradora ou baixa do registro do veículo não pode ser concretizada (Art. 128, CTB), até que seja realizado o pagamento. 8. Nesse passo, os débitos anteriores ao sinistro são de responsabilidade do segurado, que deve comprovar a sua quitação e entregar os documentos necessários à transferência do automóvel sinistrado. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$17.063,00 (dezessete mil e sessenta e três reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. 10. Em sede de liquidação de sentença, deverão ser apurados eventuais débitos incidentes sobre o veículo até a data do sinistro, que devem ser debitados do montante condenatório imposto à recorrida, para sua regular quitação junto aos órgãos competentes. 11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei nº. 9.099/95). (TJ-DF 07022203920168070020 0702220-39.2016.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, devem ser descontados da indenização por danos materiais devida pelas associações exclusivamente os débitos existentes junto ao DETRAN/ES anteriores a 19/08/2022, bem como eventual débito existente em favor do banco alienante, considerando a existência de alienação fiduciária do bem.

Por fim, entendo pela ausência de violação aos direitos da personalidade do autor, tendo em vista que a mera negativa da cobertura securitária configura mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015693-90.2014.8.08.0048 APELANTE: CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de

destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica
. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

In casu
, o consumidor não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar as associações requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, o consumidor não demonstrou que a postura das requeridas tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Em relação ao dano moral, vislumbro que o presente caso cuida de mero descumprimento contratual, incapaz de impor qualquer compensação pecuniária a título de dano moral. Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar. Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha a demandante tenha ficado chateado com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral. Por fim destaco que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais.

Dessa forma, considerando que o autor não comprovou que o descumprimento pactual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ademais,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DANILO LOBO ROCHA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para condenar a requerida a restituir para o autor a quantia de R$ 35.259,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais), autorizada a dedução dos débitos existentes com o DETRAN/ES anteriores a 19/08/2022 e de eventual débito do financiamento veicular existente em favor do Banco Santander. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as recorrentes
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)